Tribunal: TJPA
Processo: 0004732-49.2017.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DO MINIST?RIO P?BLICO COM ATUA??O NA JUSTI?A MILITAR ESTADUAL. HOMIC?DIO CONTRA CIVIL. INQU?RITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DECL?NIO DE COMPET?NCIA. COMPET?NCIA DO TRIBUNAL DO J?RI. RECURSO N?O PROVIDO.1. ?A compet?ncia constitucional do Tribunal do J?ri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, ?4?, da Constitui??o Federal, possui car?ter especial em rela??o ? compet?ncia da Justi?a castrense, de modo que, em tais hip?teses, caber? ao Ju?zo Militar encaminhar os autos do inqu?rito policial militar ? Justi?a comum, nos termos do art. 82, ? 2?, do C?digo de Processo Penal Militar, Ju?zo este competente para, no exerc?cio da sua Jurisdi??o, apreciar eventual exist?ncia de causa excludente de ilicitude?. (STF. RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republica??o: Processo Eletr?nico DJe-275 DIVULG 18/11/2020. Public 19/11/2020).2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004732-49.2017.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDOS: A JUSTIÇA PÚBLICA, ELIAS NASCIMENTO GONÇALVES, FÁBIO VIEIRA FREITAS E ODIL BAIA TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL
EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇ¿O NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. HOMICÍDIO CONTRA CIVIL. INQUÉRITO PO
LICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

¿A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticad
o por militar, prevista no art. 125, §4º, da Constituiç¿o Federal, possui caráter especial em relaç¿o à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdiç¿o, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude¿.
(STF. RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Tu
rma, julgado em 15/05/2020, Republicaç¿o: Processo Eletrônico DJe-275 DIVULG 18
/11/2020. Public 19/11/2020).
2.

Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14hs do dia 29 de março de 2021 e término às 14hs do dia sete de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004732-49.2017.8.14.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA ARMANDO BRASIL TEIXEIRA)
RECORRIDOS: A JUSTIÇA PÚBLICA, ELIAS NASCIMENTO GONÇALVES, FÁBIO VIEIRA FREITAS E ODIL BAIA TEIXEIRA DO ESPÍRITO SANTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, que, após pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar, declinou da competência.

De acordo com o inquérito Policial Militar (Portaria nº 019/2016/IPM/P-2/9º BPM):
¿no dia 14 outubro de 2016, por volta das 09h40 min, na cidade de Portel/PA, quando a guarnição de serviço da polícia militar formada pelo CB. PM. Elias Nascimento Gonçalves, SD. PM. Fábio Vieira Freitas e o SD. PM. Odil Baia Teixeira do Espírito Santo foi acionada via interativo, que um comércio situado na Rua Duque de Caxias, nº28, bairro Portelinha havia sido assaltado pelo nacional de alcunha `niquinho¿.
O cidadão de alcunha `niquinho¿, cujo nome é Antônio Oliveira dos Santos encontrava-se armado, com uma arma de fabricação caseira, além de assaltar o comércio, efetuou um disparo no interior do estabelecimento.
Que durante a diligência no bairro, na rua Pedro Rodrigues Barbosa, o elemento se deparou com a viatura e no mesmo instante efetuou um disparo contra a guarnição, momento em que houve revide e a ação do mesmo foi neutralizada pelos disparos da GU., quando caiu no chão e imediatamente foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Portel, contudo não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito¿.

Com essa base fática e após o cumprimento de diligências, o Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo arquivamento do Inquérito Policial Militar, uma vez que:
¿as ações do CB. PM. Elias Nascimento Gonçalves, SD. PM. Fábio Vieira Freitas e o SD. PM. Odil Baia Teixeira do Espírito Santo ocorreram sob o ponto de vista legal do art. 42, II do Código Penal Militar, legítima defesa¿.

O Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado, declinou de sua competência
¿para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa¿,
e determinou
¿a remessa dos autos ao Juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão¿
.

Irresignado, o Ministério Público argumenta, em síntese, pela competência da Justiça castrense, uma vez que:
¿o rol dos crimes militares se estendeu para todos os crimes previstos nas legislações penais comuns e especiais quando praticados por militar (estadual ou federal), ainda que sem previsão no Código Penal Militar, mas desde que esteja prevista uma das hipóteses do inciso II do art. 9º deste, bem assim quando ocorra violação de dever militar ou afetação direta de bens jurídicos das instituições
.
Em relaçã
o ao crime doloso contra vida de civil praticado por militar em serviço, a simples leitura no texto da lei penal militar, conclui-se que o r. delito ainda trata-se de crime de natureza militar. Marreiros, citando o mestre Célio Lob¿o, é claro quando afirma que: `a lei 9.299/1996, n¿o os crimes dolosos contra a vida da categoria de crime militar¿ (MARREIROS, Adriano Alves. Direito Penal Militar. Teoria e prática. Ed. Forense: S¿o Paulo: Método, 2015, p. 140
).
...............................................................................................................
Ou seja, poder inferir se a vítima for civil nos r. delitos, o seu processamento e julgamento será realizado também pelo Júri Popular, mas a fase pré-processual, por ser crime militar, caberá a investigação por inquérito policial militar.
...............................................................................................................
Desta forma, diante da ocorrência de um delito praticado por Policiais Militares estaduais, em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum¿.

Desse modo, pede que:
¿seja recebido o presente Recurso em Sentido Estrito, com seu consequente provimento, para que, assim, seja reconhecido, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do delito aqui tratado¿
.

Em contrarrazões, enquanto as defesas dos recorridos Elias Nascimento Gonçalves e Odil Baia Teixeira do Espírito Santo, manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a do recorrido Fábio Vieira Freitas pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Exercendo exame de retratação, o Juízo de 1º grau manteve seu
decisum
(fl. 123/124).

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

Assento, de pronto, que o mérito recursal consiste em perquirir se compete à Justiça Militar proceder ao arquivamento de Inquérito Policial Militar
que versa sobre suposto homicídio doloso cometido por militar contra civil
, quando acobertado por excludente de ilicitude.

Nesse sentido, o art. 125, §4º, da Constituição Federal, expressamente ressalva a competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida cometidos por militares quando a vítima for civil,
in verbis:
¿Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
(...)
§ 4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri

quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças¿.

Extrai-se da leitura do texto constitucional que, nos casos de crimes militares dolosos contra vida de civil, a competência para o processamento e julgamento do fato é atribuída ao Tribunal do Júri, excluída, portanto, a competência da Justiça Castrense.

Dando concretude infraconstitucional ao disposto na norma Constitucional, a Lei nº 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, ¿
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum¿
e que, nesses casos,
¿a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum¿
.

Nessa linha de intelecção, recentemente se posicionou a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal:
¿AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATI
CADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRD¿O RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento¿.
(STF. RE 1262542 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, Republicação: Processo Eletrônico DJe-275 Divulg 18/11/2020. Public 19/11/2020 - grifei).

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:
¿a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil¿, pois, `aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais¿
(STJ. CC 144.919/SP, Rel.

Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, Julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).

Com efeito, com base nos dispositivos constitucionais e legais, assim como na jurisprudência dos Tribunais Superiores aplicáveis à espécie, forçoso é concluir que o Juízo
a quo
agiu de forma escorreita ao declinar de sua competência
,
uma vez que o pedido de arquivamento se baseia na eventual existência de excludente de ilicitude, situação que deve ser analisada pelo Juízo Criminal comum do local dos fatos.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo nego-lhe provimento, para manter integralmente a r. decisão recorrida.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator